Tribunal: STF
Processo: ARE 1493044
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jeferson da Silveira interpôs o presente agravo (eDoc 215) em face de decisão (eDoc 209) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 172) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1941). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADA. DISCUSSÃO ACERCA DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL. (I) ALEGADA VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO DE AGRAVANTES GENÉRICAS ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTES COMPATÍVEIS. (II) ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE VOLTADA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OBJETIVO DISTINTO DAS MEDIDAS DE POLÍTICA CRIMINAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ADOTADA PELO LEGISLADOR COM A EDIÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. ADEMAIS, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO AO PATAMAR DE 1/6, COMUMENTE RECOMENDADA POR ESTA CORTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SUSTENTADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO COLHIMENTO. LEGITIMIDADE MINISTERIAL QUE DECORRE DA SUA CONDIÇÃO DE TITULAR DA AÇÃO PENAL. VERBA INDENIZATÓRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 193), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 172) violou o art. 127, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (CPP, art. 387, IV), fixou valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, valendo destacar, no ponto, a fundamentação do Tribunal a quo (grifei):



    Da indenização à vítima 



    Por fim, nas razões recursais há pleito de afastamento da indenização fixada em favor da vítima, no valor de R$ 2.000,00, sob o argumento de o Ministério Público não possuir legitimidade ativa para requerer tal providência. 



    Sem razão. 



    A indenização à vítima é consequência da própria condenação, na esteira do que preconiza o art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Sendo o Ministério Público o titular da ação penal, é dele a legitimidade de postular o ressarcimento pelos danos sofridos pela ofendida. Exigir da vítima participação ativa na ação penal para formular tal pedido, seria criar uma nova forma de revitimização e estipêndio a quem já precisou suportar o trauma de ser objeto de malfeitos por terceira pessoa.



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.354.286, ministro Luiz Fux; ARE 1.368.468, ministro Luiz Fux; ARE 1.400.171, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.395.157, ministro Edson Fachin. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 809492-AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente